Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707318-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO AMEMIYA, CRISTINA MASSAE SHIMURA AMEMIYA AGRAVADO: GRG GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ROBERTO GIARELLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora da restituição do imposto de renda do ora segundo agravado. Os agravantes afirmam que o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora da restituição do imposto de renda em casos específicos. Alegam que a flexibilização para a penhora dos valores decorrentes de restituição de imposto de renda decorre do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Esclarecem que o valor executado inclui o percentual de honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau, bem como esclarece que o referido crédito possui caráter alimentar e não se submete à impenhorabilidade prevista no art. 833. inc. IV, do Código de Processo Civil. Tecem considerações a respeito do caráter alimentar dos honorários advocatícios. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Ressaltam que o valor que pretendem penhorar é irrisório perto do salário do agravado, razão pela qual defendem inexistir prejuízo a penhora da restituição do imposto de renda requerida. Mencionam a existência de precedente da 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil quando a verba não comprometer a subsistência do devedor. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão e o provimento do recurso, a fim de que seja deferida a penhora da restituição do imposto de renda do segundo agravado. Preparo regular (ID 23973838 e 23973839). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia dos autos cinge a analisar a possibilidade de penhora de valor a ser recebido a título de restituição de imposto de renda. Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos na hipótese anterior. Assim, o imposto de renda tem também como fato gerador proventos de qualquer natureza que gerem acréscimo patrimoniais, além daqueles previstos no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. A restituição do imposto de renda nada mais é do que a devolução do imposto pago a maior em razão da aplicação das regras relativas à declaração de ajuste anual e pode advir de verba salarial, assim como de valores gastos com consultas médicas e de outras rendas, como de aplicações financeiras. Verifica-se, portanto, que os valores a serem restituídos a título de imposto de renda possuem caráter indenizatório e não salarial. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é possível a penhora sobre a restituição do imposto de renda quando não for comprovado que esta decorre das receitas elencadas no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil (correspondente ao art. 649, inc. IV, do Código de Processo Civil de 1973), bem como nos casos em que não é utilizada para o suprimento das necessidades, razão pela qual a penhora não irá comprometer o mínimo existencial do executado. Confira-se: “Processual civil. Recurso Especial. Ação de execução. Penhora em conta corrente. Valor relativo à restituição de imposto de renda. Vencimentos. Caráter alimentar. Impenhorabilidade. Art. 649, IV, do CPC. - Trata-se de ação de execução, na qual foi penhorada, em conta bancária, quantia referente à restituição do imposto de renda. - A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário. - É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC. - A verba relativa à restituição do imposto de renda perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável, quando entra na esfera de disponibilidade do devedor. - Em observância ao princípio da efetividade, mostra-se desrazoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor seja impossibilitado de obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC, gozam de impenhorabilidade absoluta. Recurso especial não provido. (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010)”. Diante da possibilidade de que a origem da restituição do imposto de renda não tenha natureza salarial, mostra-se possível a sua penhora, incumbindo à parte executada demonstrar a impenhorabilidade a fim de livrá-la da constrição judicial. Nesse sentido, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. BLOQUEIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. POSSIBILIDADE. INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 - São penhoráveis os valores provenientes de restituição de Imposto de Renda da Pessoa Física, exceto se restar comprovado que se tratam de valores originários de prestações acobertadas pela vedação legal à penhora prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2 - O momento adequado para análise da impenhorabilidade no caso em que ausentes elementos que permitam definir a origem das receitas a que se relacionam as eventuais quantias a serem restituídas, é o da impugnação à penhora ou ao bloqueio dos valores. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1226032, 07161351620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE. 1. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. 2. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC). Contudo, não se trata de regra absoluta, pois a legislação e a jurisprudência admitem restrições; por exemplo, quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). 3. O fato de o imposto incidir sobre o salário não o torna salário. É excesso de imposto. A restituição não é direito líquido e certo do contribuinte e não se incorpora à dignidade da sua existência. Tanto que não havendo a restituição, não se presume qualquer indignidade. Há, na restituição, uma expectativa, após verificação da declaração pela Receita Federal. 4. O depósito da restituição em conta corrente destinada a receber salário também não a torna impenhorável. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1231082, 07251389220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833 DO CPC. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DA RECEITA. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. EXECUTADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados para a satisfação do crédito. A regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções - artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. 2. Em que pese parte da jurisprudência admita a natureza alimentar da restituição do tributo, o reconhecimento da impenhorabilidade depende da análise quanto à natureza da receita sobre a qual incidiu o imposto. 3. À luz do art. 43 do CTN e do art. 3o da Lei n. 7.713/88, não se pode presumir que toda e qualquer parcela dessa restituição corresponda a descontos sobre verba salarial ou remuneratória. 4. Este E. Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de bloqueio da restituição de imposto de renda e de forma que caberá ao executado o ônus da prova acerca da respectiva impenhorabilidade. 5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1268545, 07001243820208079000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante das peculiaridades do caso em exame, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 15 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator